Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA NO RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. EXTENSÃO DA COBERTURA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o plano de saúde mantenha o contrato firmado com a autora enquanto perdurar o tratamento médico em decorrência do diagnóstico de esclerose múltipla, desde que a titular arque com a contraprestação.
2. Não requerida a gratuidade de justiça, se a apelante, no prazo assinado, não atendeu ao comando judicial de realizar o efetivo recolhimento do preparo, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. Recurso da autora não conhecido.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS.
4. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, também, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18.
5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98.
6. No caso, a notificação sobre o cancelamento do plano de saúde da requerente foi encaminhada por e-mail em 4/3/2024, afirmando o encerramento contratual a partir de 9/4/2024. Verifica-se, assim, que, apesar de a relação contratual ter ultrapassado o período mínimo de vigência de 12 (doze) meses, o prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação dos serviços após a notificação da resilição não foi observado. Ademais, não consta no contrato de adesão a existência de cláusula de extinção contratual imotivada nem fundamentada em suposto desequilíbrio econômico-financeiro, até por se tratar de contrato aleatório. Ainda que assim não fosse, a necessidade de tratamento médico contínuo, em decorrência do diagnóstico de esclerose múltipla, está comprovada nos autos. Sentença mantida.
7. Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré conhecido e desprovido.